Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-86.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703210-86.2018.8.07.0011 APELANTE: NS2.COM INTERNET S.A. APELADO: THIAGO LOPES PINTO, JORDHANA DE PAULA FRANZONI DESPACHO À parte ré, em cinco dias, sobre a manifestação do autor quanto ao depósito realizado (id. 14884656). Brasília - DF, 11 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora